Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719975-92.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELLO DITRIBUICÃO LTDA – EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703084-27.2022.8.07.0001, promovida em desfavor da ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159155629 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau fixou o valor do débito exequendo no importe de R$ 2.168.705,46 (dois milhões cento e sessenta e oito mil setecentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), do qual deve ser abatida a importância de R$ 1.058.030,69 (um milhão cinquenta e oito mil e trinta reais e sessenta e nove centavos) paga pela executada, o que resulta em um saldo devedor no patamar de R$ 1.127.726,95 (um milhão cento e vinte e sete mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a última atualização (19/04/2023) até a data da prolação do decisum (19/05/2023). Ademais, determinou o cumprimento do v. acórdão exarado no agravo de instrumento n. 0705523-77.2023.8.07.0000, pelo qual foi imposta penhora mensal de 20% (vinte por cento) dos valores auferidos pela agravada em virtude do Contrato de Gestão Emergencial no 01/2022 – SMS-G/CPCS, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo-SP. Na mesma oportunidade, foi atribuída força de mandado de intimação à decisão e facultado o seu encaminhamento à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo-SP pela própria parte exequente, com a ressalva de que, em caso de opção pela intimação mediante a expedição de carta precatória, caberá à parte exequente indicar o endereço do órgão e promover o recolhimento das custas processuais para cumprimento da diligência. No agravo de instrumento interposto no ID 46989536, a exequente argumenta que o d. Magistrado de primeiro grau deixou de dar cumprimento ao v. acórdão exarado nos autos do Agravo de Instrumento no 0705523-77.2023.8.07.000, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração e demonstração dos cálculos nos exatos termos dos títulos executivos. Acentua que, por essa razão, o débito exequendo deve ser calculado com base nos índices previstos no título judicial, ou seja, correção monetária pelo INPC; juros de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia; e multa de 2% (dois por cento), o que totaliza o montante de R$ 4.347.757,01 (quatro milhões trezentos e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e um centavo) já abatido o valor já adimplido na execução. Pondera que, no entanto, o d. Magistrado de primeiro grau fixou o quantum exequendo no importe de R$ 1.127.726,95 (um milhão cento e vinte e sete mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), contrariando os limites impostos no v. acórdão exarado no Agravo de Instrumento no 0705523-77.2023.8.07.000. Assevera que a obrigação acessória segue a principal, de sorte que os encargos moratórios contratados fluem até o adimplemento da dívida original, e que não poderia ser afastada a responsabilidade da executada em relação ao pagamento de dívidas contraídas perante os seus fornecedores, sobretudo no caso em exame, no qual a existência da dívida foi reconhecida nos autos dos Embargos à Execução no 0711245-26.2022.8.07.0001. Com base em tais argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial com a finalidade de apurar o débito exequendo nos exatos termos dos títulos executivos e para que seja expedido ofício ao Município de São Paulo-SP, a fim de que seja transferido para conta judicial o montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor a ser repassado à agravada nos meses de junho e julho de 2023, em relação ao Contrato de Gestão Emergencial no 01/2022 – SMS-G/CPCS. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum recorrido, para que seja confirmada a tutela recursal provisória. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os Ids 46989539. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante afirma que o d. Magistrado de primeiro grau não observou adequadamente os limites impostos no v. acórdão exarado Agravo de Instrumento no 0705523-77.2023.8.07.000, em relação à necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo do quantum exequendo, em conformidade com os parâmetros previstos no título de crédito a respeito da correção monetária e dos juros de mora. Nos autos do aludido agravo de instrumento a egrégia 8a Turma Cível determinou a penhora mensal de 20% (vinte por cento) dos valores percebidos por ocasião do Contrato de Gestão Emergencial no 01/2022 – SMS-G/CPCS, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, bem como a imediata liberação, em favor do credor, da quantia remanescente na conta judicial, oriunda do bloqueio realizado neste mês de março de 2023. Determinou, ainda, o imediato envio de cópia do acórdão ao Juízo de origem, de forma a agilizar a remessa dos autos à Contadoria antes da próxima retenção de 20% (vinte por cento) a ser feita pelo Município de São Paulo-SP, a fim de que, apurado eventual excesso de execução, não haja no mês de abril de 2023 a retenção de verbas destinadas à execução de serviço público fora dos parâmetros reais da dívida. Ao apreciar os embargos de declaração opostos pela executada, a egrégia 8a Turma Cível apresentou os seguintes esclarecimentos: Desta feita, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual excesso de execução. No voto, restou explicitado que “a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida a qual se impõe, para que a correção da dívida, os juros de mora e multa sigam os exatos termos dos títulos cambiais objeto da Execução de Título Extrajudicial.” Ocorre que há debate entre as partes acerca dos critérios utilizados para cálculo da dívida, questão que não pode ser enfrentada nesta oportunidade, sob pena de odiosa Supressão de Instância e Violação ao Devido Processo Legal. Ressalto que a remessa dos autos à Contadoria Judicial foi solução encontrada por esta Relatoria para solução da controvérsia, uma vez que causa estranheza o crescimento exponencial de dívida oriunda de Duplicata em apenas um ano. Desta feita, a fim de clarificar a intensa controvérsia entre as partes - e tentar organizar a marcha processual, diante da enormidade de petições apresentadas pelas partes - destaco que os autos irão para a Contadoria Judicial com o objetivo de apuração do débito exequendo. A Contadoria Judicial deverá apontar todos os encargos utilizados com base nos títulos acostados aos autos. Esses cálculos não serão homologatórios. Terão a função de explicitar a razão pela qual o valor do débito chegou ao montante atual, apontado pelo exequente. Com a realização dos cálculos, as partes possuirão o prazo de 15 (quinze) dias para impugnar os cálculos apresentados pela Contadoria, para apontar eventual erro material no cálculo originário ou para impugnar especificamente os encargos utilizados pelo credor para calcular o débito. Deverá, então, o Juízo originário decidir sobre a oportunidade e legalidade dos encargos, à luz da legislação vigente e com foco na excepcionalidade da penhora de verbas públicas realizada. Até decisão definitiva sobre esse incidente, fica suspensa qualquer ordem para prosseguir em atos expropriatórios vinculados a serviço público. Com relação à necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, não se observa qualquer descumprimento, por parte do d. Magistrado de primeiro grau, a respeito das medidas determinadas no v. acórdão exarado no Agravo de Instrumento no 0705523-77.2023.8.07.000. Com efeito, após o julgamento do aludido agravo de instrumento, o d. Magistrado de primeiro grau determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial (ID 155306705 do processo originário). Na manifestação técnica apresentada no ID 159119871, a Contadoria Judicial deixou assinalado que o “crescimento exponencial de dívida oriunda de duplicata em apenas um ano” deve-se pela aplicação dos juros em 10,00% (dez por cento) ao mês em todo o período do cálculo. Ao analisar a questão relacionada ao alegado excesso de execução, o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a inadequação dos parâmetros adotados nos cálculos apresentados pela exequente, em relação aos encargos moratórios, consoante a seguinte fundamentação: No caso em tela, vê-se que o exequente apresentou as notas fiscais das mercadorias fornecidas, os respectivos comprovantes de entrega, os instrumentos de protesto por falta de pagamento e os boletos para pagamento (ID114289588 a ID114291544). Não consta dos autos nenhuma duplicata, justamente porque se trata de duplicatas virtuais. Sabe-se que as duplicatas são títulos de crédito extraídos unilateralmente pelo credor, as quais podem ou não contar com a participação do devedor mediante aceite. As duplicatas não aceitas podem ser virtuais, já que originadas da declaração unilateral do credor, cuja executoriedade depende da comprovação das condições descritas no mencionado art. 15, inc. II da Lei das Duplicatas, mormente o protesto e o comprovante de entrega das mercadorias. Pode-se concluir, portanto, que a duplicata não aceita é composta pelo instrumento de protesto e pelo comprovante de entrega das mercadorias, que por sua vez é demonstrada mediante apresentação da nota fiscal e do canhoto ou do conhecimento de transporte devidamente assinados. O boleto bancário para pagamento do débito não se confunde com a duplicata nem é requisito para sua constituição. O boleto é emitido pela instituição financeira a pedido do credor e seguindo suas ordens. É unilateral e por isso não conta com a participação do devedor. Não consta multa ou o índice dos juros de mora nas duplicatas executadas, que são compostas cada qual pela nota fiscal, mais o comprovante de entrega, mais o instrumento de protesto. Com efeito, vê-se que nas notas fiscais não consta indicação dos encargos a serem cobrados após o vencimento da fatura. Consta apenas a menção à fatura e à data de vencimento (no campo “FATURA” de cada uma das notas fiscais), bem como ao final, no campo “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES” de cada uma das notas fiscais, consta que a condição de pagamento seria mediante boleto com prazo de 30 dias, sem informação sobre os encargos incidentes em caso de eventual mora. Em outro giro, não consta dos autos ter havido entre as partes contrato escrito de compra e venda mercantil, no qual pudessem ter sido estabelecidos os encargos da inadimplência. Consta apenas dos boletos bancários os juros de mora de 0,33% ao dia (9,9% ao mês) e a multa de 2% do valor do débito. Não há nos autos, entretanto, nenhum documento que demonstre o aceite pelo devedor dos boletos em questão, já que os comprovantes de entrega demonstram apenas a entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais respectivas, a fatura indicada nas notas, seu respectivo vencimento e o fato de que o pagamento deverá se dar mediante boleto bancário. Assim, tem-se que no título executado, duplicata, constituído pela apresentação em conjunto da nota fiscal, do comprovante de entrega e do instrumento de protesto, não constam encargos de inadimplência, sendo assim indevida a incidência dos juros de mora de 9,9% ao mês (0,33% ao dia) e da multa de 2%. De outra parte, sabe-se que o art. 395 do Código Civil (CC) estabelece que: “Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. Vê-se, portanto, que os encargos da mora consistentes nos juros, na atualização monetária e nos honorários advocatícios decorrem de expressa previsão legal. Quanto aos juros moratórios, não tendo sido estabelecidos por convenção das partes, devem ser fixados em 1% ao mês, nos termos do art, 406 do CC, combinado com o parágrafo único do art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN). A atualização monetária, na ausência de estipulação convencional, deve observar o INPC, índice adotado por este egrégio TJDFT em sua ferramenta de cálculo. Já os honorários advocatícios foram fixados em 10% na decisão que recebeu a petição inicial da execução, pois decorrem de lei, conforme previsão expressa no art. 827, caput, do CPC. Vê-se, portanto, que foi correto o cálculo apresentado pela parte autora no ID114286586, antes do aditamento à petição inicial, tendo incluído correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data de vencimento de cada duplicata, até a data de 26/01/2022, poucos dias antes do ajuizamento deste feito. Observa-se no cálculo em questão que o débito montava a R$ 1.587.977,65 na data indicada (juntado em anexo). Sobre o débito em questão, deve incidir honorários advocatícios, fixados em 10%, bem como correção monetária e juros de mora desde a data do último cálculo (26/01/2022) até a data do efetivo pagamento, mais as custas de ingresso, despendidas em 27/01/2022 no valor de R$ 656,80 (ID114289587). Observa-se, ademais, que já houve nos autos o pagamento de R$ 1.058.030,69 na data de 19/04/2023 (ID156053578), de modo que, conforme mencionado, o débito de R$ 1.587.977,65 deve ser acrescidos de honorários, mais correção monetária e juros de mora desde a data do último cálculo (26/01/2022) até a data do pagamento ocorrido em 19/04/2023, além da inclusão do valor das custas. Utilizando a ferramenta de cálculo deste Tribunal, disponível em seu site, vê-se que o débito total em 19/04/2023 era de R$ 2.168.705,46 (cálculo em anexo). Esse valor, abatido do pagamento realizado de R$ 1.058.030,69, resulta em R$ 1.110.674,77. Este último valor, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora e 1% ao mês desde a última atualização (19/04/2023) até a data atual (19/05/2023), corresponde a R$ 1.127.726,95(cálculo em anexo). – grifo no original. De fato, não há nos autos qualquer elemento de prova apto a demonstrar que as partes convencionaram a incidência de correção monetária pelo índice INPC; de juros de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia; e de multa de 2% (dois por cento). Tais encargos somente se encontram descritos no boleto emitido unilateralmente pela agravante. Tendo em vista a inexistência de aceite nas duplicatas emitidas, não é possível atribuir a força vinculante pretendida pela agravante, em relação à incidência de juros de mora, correção monetária e multa, nos patamares apontados, dada a inexistência de prévia manifestação de vontade por parte da executada, anuindo com a cobrança dos aludidos encargos moratórios. Consequentemente, em virtude da inexistência de pactuação a respeito dos encargos moratórios, mostra-se impositivo o afastamento da incidência de multa moratória, devendo ser observada a regra inserta no artigo 406 do Código Civil[1], de forma combinada com o disposto no § 1o do artigo 161 do Código Tributário Nacional[2], para fins de incidência de juros de mora. Pela mesma razão, a correção monetária deve ser calculada com base na variação do INPC, o qual se consubstancia no índice adotado por este egrégio Tribunal de Justiça para fins de atualização das condenações em pecúnia. É de se concluir, portanto, que carece de probabilidade de acolhimento a pretensão de fixação do quantum exequendo no importe de R$ 4.347.757,01 (quatro milhões trezentos e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e um centavo). De igual modo, a agravante encontra-se desassistida de razão, ao alegar que o d. Magistrado de primeiro grau teria deixado de encaminhar o processo à Contadoria Judicial, para fins de cálculo do montante devido, com base nos parâmetros fixados nos títulos que aparelham a execução. Quanto à pretensão de encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo-SP, para fins de repasse do percentual penhorado incidentes sobre os valores pagos à executada a título de contraprestação relativa ao Contrato de Gestão Emergencial no 01/2022 – SMS-G/CPCS, cumpre observar que o d. Magistrado de primeiro grau atribuiu força de mandado à decisão exarada, de modo que, independentemente da expedição de ofício, a própria parte exequente poderá encaminhar cópia do decisum ao citado órgão para fins de cumprimento. A agravante não noticia qualquer recusa de cumprimento da ordem judicial por parte da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo-SP, de modo a justificar o encaminhamento de ofício ou a expedição de carta precatória destinada à intimação do aludido órgão para este fim. Ademais, ficou consignado na r. decisão recorrida que, [A]caso pretenda a intimação por carta precatória, deverá a parte exequente trazer aos autos o endereço completo do órgão a ser intimado e comprovar o recolhimento das custas para cumprimento da diligência no Juízo deprecado. Prazo: 15 (quinze) dias. Dessa forma, também quanto a este aspecto, não se mostra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela exequente no agravo de instrumento em apreço. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2023 às 18:51:54. . Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ [1] Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. [2] Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. § 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.